Tribunal: TJSP
Processo: 2245063-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2245063-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NILTON SABINO DE SOUZA RIBEIRO e RENATA GOMES FRASCAROLI, são
embargados ODAIR MADEIRA, ELIANE MADEIRA SANCHEZ, CARLOS MADEIRA
FILHO, VERA LÚCIA MADEIRA DE ABREU, LILIAN MADEIRA KUJAVAS,
CEZAR AUGUSTO NOR, MIRIAM MADEIRA MACHADO, CARLOS VICTOR
MADEIRA DE OLIVEIRA, LELLO IMÓVEIS LTDA e DEISE MADEIRA SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245063-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34244
2
Embargantes: Nilton Sabino de Souza Ribeiro e Renata Gomes Frascaroli
Embargados: Eliane Madeira Sanchez e outros
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível (autos no 1095811-97.2019.8.26.0100)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 34244
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos embargantes, mantendo íntegra com isso a decisão
interlocutória que, em ação de rescisão de compromisso de compra e venda
de imóvel cumulada com reparação de danos, indeferiu a tutela provisória de
urgência pleiteada pelos recorrentes/autores, consistente em “declarar a
inexigibilidade do saldo restante bem como de determinar que os requeridos
se abstenham de efetivar qualquer tipo de cobrança, execução ou protesto, até
ulterior prolação de sentença de mérito”.
Os embargantes interpõem o presente recurso com a
finalidade exclusiva de suprir as exigências de admissibilidade de eventual
Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, dizendo ter o aresto incorrido
em omissão ao deixar de abordar argumento relevante ao deslinde da
controvérsia, pleiteando assim seja sanado o vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245063-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34244
3
É o relatório.
Os embargantes buscam claramente rediscutir o mérito
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seus inconformismos com o
desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma do
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
O acórdão apresentou de forma clara e bem
fundamentada os motivos da manutenção da decisão de primeiro grau e a
consequente falta de requisitos para o deferimento da tutela provisória de
urgência objeto do agravo, tendo abordado expressamente, inclusive, o ponto
ora enfocado pelos embargantes, conforme o seguinte trecho: Consoante se
verifica na certidão da matrícula do imóvel objeto do compromisso de
compra e venda firmado entre as partes (fls. 31/38), a servidão de passagem
de rede subterrânea de esgoto foi instituída em 18 de janeiro de 2002 e
devidamente registrada, o que coloca em xeque a afirmação dos agravantes
de que os vendedores lhe ocultaram referida informação.
Por outro lado, não há nenhuma informação concreta se
da existência da servidão decorre alguma restrição relevante ao uso da
propriedade, ressaltando-se que a mesma existe há mais de dezessete anos e
que há na área do terreno uma casa residencial devidamente edificada. Ou
seja, não há evidência de que a existência da servidão represente
efetivamente obstáculo ao exercício de qualquer dos direitos inerentes à
propriedade imóvel.
Em suma, diversamente do que afirmam os embargantes,
o acórdão impugnado não se omitiu sobre ponto relevante cuja análise faria
com que o julgamento do agravo tivesse um desfecho diferente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245063-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34244
4
No mais, é fato que, no âmbito dos tribunais superiores,
tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou extraordinário se
não tiver sido prequestionada a questão infraconstitucional ou constitucional,
ainda que em sede de embargos de declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata dimensão
desse entendimento, o qual não significa a necessidade de interposição de
embargos como pressuposto necessário de admissibilidade de recursos
perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade recursal.
Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão
sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos
embargos, os quais não se prestam para suprir discussão sobre questão não
ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e contrarrazões recursais, ou
seja, o que não foi prequestionado antes do julgamento do recurso, não
poderá sê-lo em momento posterior, através de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre
a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de
modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar
com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção devida ou o
suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo
o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).
Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245063-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34244
5
Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para forçar o ingresso
na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.” (AgRg
nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006).
Ressalto, outrossim, que o julgador não está obrigado a
mencionar ou rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, podendo
servir-se tão somente daqueles que considerar bastantes para fundamentar sua
decisão, importando, por juízo lógico, em rejeição implícita das alegações
preteridas.
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição de
embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar a
matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos
legais que permitirá aos embargantes, quase como um ato de magia, o acesso
recursal aos tribunais superiores.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos
de declaração.
ANDRADE NETO
Relator